Tribunal: TCU
Processo: 015.107/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto pela recorrente em face de deliberação que lhe aplicou multa em processo de representação acerca da ausência de controle das despesas realizadas pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT), com verbas de patrocínio da pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Graziela Maria Godinho Cavaggioni em face do Acórdão 2.503/2019 (Peça 132) proferido pelo Plenário do TCU, ao apreciar os pedidos de reexame interpostos por Carlos Henrique Almeida Custódio e Graziela Maria Godinho Cavaggioni para, em relação à ora embargante, dar-lhe o provimento apenas parcial, reduzindo de R$ 40.000,00 para R$ 10.000,00 o valor da multa aplicada pelo Acórdão 1823/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Graziela Maria Godinho Cavaggioni em face do Acórdão 2503/2019-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para lhes dar, no mérito, o subsequente provimento e, assim, excluir a multa aplicada em desfavor dos então responsáveis pelo Acórdão 2503/2019-TCU-Plenário a partir do Acórdão 1823/2018-TCU-Plenário ; devendo, para tanto, o referido Acórdão 2503/2019-TCU-Plenário passar a contar com a seguinte redação: " (...) 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Carlos Henrique Almeida Custodio para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto por Graziela Maria Godinho Cavaggioni para, no mérito, dar-lhe provimento e, assim, excluir os itens 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 1823/2018-TCU-Plenário , afastando, com isso, a multa ali aplicada em desfavor de Carlos Henrique Almeida Custódio e de Graziela Maria Godinho Cavaggioni; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes." 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora embargante e ao espólio de Carlos Henrique Almeida Custódio, para ciência; e 9.3. arquivar o presente processo.